Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-67.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMAR ADAMS - CPF: 251.568.709-10 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO NÃO REALIZADO EM AÇÃO PRETÉRITA - DÍVIDA QUITADA - INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n.º 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido não levado à cognição do julgador pode ser novamente deduzido em outra ação.

3. Nos casos de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com dívida adimplida, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADEMAR ADAMS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Inominada, combinada com Pedido de Tutela Liminar ou Tutela Provisória de Urgência e Reparação por Danos Morais n.º
1014732-67.2017.8.11.0041,
movida em desfavor de
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como revogando os benefícios da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que o objeto principal desta ação é o pedido de indenização por danos morais tendo em vista que “
a manutenção indevida daquela negativação inicialmente lícita e a inclusão de novas negativações indevidas após a quitação dos débitos em 31/10/2013, as quais ainda subsistiam no início de 2017 (e perduraram até meados de 2017), à toda evidência se revelou ilícitas
”,

A apelada, por sua vez, considerando estar correta a sentença prolatada, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto, bem como a condenação do autor ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Pugna ainda, caso seu pedido não seja acolhido, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Inominada combinada com Pedido de Tutela Liminar ou Tutela Provisória de Urgência e Reparação por Danos Morais n.º 1014732-67.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como revogando os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Prefacialmente importa consignar que resta transitado em julgado Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º 1001644-59.2017.8.11.0041, em trâmite perante o juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá/MT, onde figura como autor Ademar Adams e como réu, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul e Outros, tendo sido julgada procedente.

Ainda, cumpre esclarecer que naqueles autos não foi requerido pelo autor indenização por danos morais, não sendo o pedido, portando, alcançado pela coisa julgada material.

Portanto, é sabido que os pedidos que não constaram na lide primária poderão ser objeto de apreciação em uma lide posterior, não havendo motivos para que se cogite a sua indiscutibilidade. Nesse sentido, a douta Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi prolatou seu voto no EREsp 1264894/PR,
in verbis
(grifos nossos):

Isso porque, a eficácia preclusiva da coisa julgada incide sobre as matérias apreciadas pelo julgador no dispositivo da decisão, o qual deve possuir congruência com os elementos da demanda. Assim,
o pedido não levado à cognição do julgador pode ser novamente deduzido em outra ação
(EREsp 1264894/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 18/11/2015)

Assim, é possível o ajuizamento de nova ação para que seja requerido pelo autor indenização por danos morais, na medida em que tal pedido não foi pleiteado na ação anteriormente ajuizada.

Diante do exposto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que em 23 de outubro de 2013 o autor depositou o montante de R$ 47.228,60 (quarenta e sete mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) em favor do Banco Cruzeiro do Sul, liquidando seu inadimplemento.

No entanto, apesar de quitado sua dívida em 23 de outubro de 2013, o autor trouxe aos autos extrato do SPC, emitido em 21 de janeiro de 2017, constando que seu nome seguia negativado pelo apelado.

Tais negativações só foram excluídas em virtude de notificação acerca do Ofício n.º 278 de 2017 exarado em 05 de junho de 2017, nos autos de n.º 1001644-59.2017.8.11.0041.

Portanto, registra-se que o autor, mesmo após a quitação integral de sua dívida em 23 de outubro de 2013, não obteve a exclusão de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito.

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO -
INDEVIDA MANTENÇA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
-
DIVIDA QUITADA
-
DANO MORAL
-
CARACTERIZADO
- QUANTUM - REDUÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade
(TJMT - N.U 1000363-51.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao quitar a obrigação assumida. Entretanto, a instituição bancária ré deixou de realizar a contraprestação que seria a baixa nos registros junto aos órgãos de proteção ao crédito, restando demonstrada a falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a manutenção da inscrição indevida do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelada, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais. Assim, não se verificam argumentos capazes de corroborar com tal pedido, motivo pelo qual deve ser indeferido.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para condenar o apelado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgado, conforme a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021